Tribunal: STF
Processo: Rcl 215
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-24
Data de publicação: 1987-06-24

Ementa:
- RECLAMAÇÃO (ART. 156 DO R.I.S.T.F.).
ACÓRDÃO DO S.T.F. QUE, CONHECENDO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E
DANDO-LHE PROVIMENTO, CONCEDEU MANDADO DE SEGURANÇA PARA CASSAR
PENA DE REMOÇÃO COMPULSORIA, IMPOSTA A MAGISTRADO SEM O NUMERO
DE VOTOS CONCORDES PREVISTO NO PARAGRAFO-3 DO ART. 113 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DECISÃO SUBSEQUENTE DO TRIBUNAL DE MINAS GERAIS, INDEFERINDO
REINTEGRAÇÃO DO JUIZ NAS FUNÇÕES DO CARGO DE QUE FORA REMOVIDO,
POR ENTENDER QUE O JULGAMENTO PARA IMPOSIÇÃO DE PENA DEVERIA SER
RENOVADO.
RECLAMAÇÃO DO MAGISTRADO, PERANTE O S.T.F., VISANDO CUMPRIMENTO
DE SEU ACÓRDÃO. PROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE
IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DO MAGISTRADO NAS FUNÇÕES DO CARGO.